Tribunal: TJDFT
Processo: 0733649-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. COTAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS POSSÍVEIS. DESPROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de citação por edital da empresa executada.
II. Questão em discussão
2. A questão cinge-se ao exame da possibilidade de realizar a citação por edital da parte executada.
III. Razões de decidir
3. De acordo com a súmula 414 do STJ, a citação por edital somente é possível após esgotados todos os meios possíveis de localização do executado, incluídas as pesquisas nos sistemas informatizados à disposição do juízo.
4. O artigo 256, §3o do CPC, por sua vez, estabelece que “O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos”.
5. Se não houve o esgotamento dos meios disponíveis para localização da parte requerida/agravada, não se pode depreender que esta se encontra em local incerto ou ignorado para fins de citação por edital.
IV. Dispositivo
6. Recurso desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, 256, §3o.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 414/STJ; STJ, REsp n. 1103050/BA, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, j. 25.03.2009.